Tribunal: STF
Processo: RE 471127
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-11-17
Data de publicação: 2009-11-17

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo regimental em recurso 
   extraordinário. 2. Gratificação de Desempenho de Atividade 
   Técnico-Administrativa (GDATA). Extensão aos inativos. Matéria 
   constitucional. Precedente. 3. Omissão. Ocorrência. 4. Embargos 
   de declaração acolhidos para anular o acórdão embargado. Agravo 
   regimental provido para exame do recurso extraordinário. Recurso 
   extraordinário parcialmente provido para adequar o acórdão 
   recorrido ao entendimento consolidado no RE n.º 597.154, Rel. 
   Gilmar Mendes, DJ 29.5.2009.